Tribunal: TJPA
Processo: 0803722-65.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803722-65.2022.8.14.0133

APELANTE: ELENY BATISTA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. DIREITO À MORADIA DIGNA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Banco do Brasil S.A. e pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

A sentença condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos reparos necessários no imóvel, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, além de distribuir reciprocamente as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes.

A autora recorreu sustentando que os vícios construtivos existentes no imóvel ultrapassam mero inadimplemento contratual, por comprometerem o direito fundamental à moradia digna, requerendo a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco do Brasil S.A. interpôs recurso alegando: (i) ilegitimidade passiva ad causam; (ii) inexistência de responsabilidade pelos vícios construtivos; (iii) inaplicabilidade da responsabilidade objetiva; e (iv) ausência de validade do laudo técnico apresentado pela autora. Requereu a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de perícia judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida; e (ii) saber se os vícios construtivos constatados configuram dano moral indenizável em razão da violação ao direito à moradia digna.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois o Banco do Brasil atuou como agente executor de política pública habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), extrapolando a condição de mero financiador e integrando a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o agente financeiro possui legitimidade passiva para responder solidariamente pelos danos causados ao adquirente quando atua como agente executor de programa habitacional.

Os vícios construtivos restaram comprovados por laudo técnico juntado aos autos, não tendo o banco apresentado impugnação específica nem requerido produção de perícia judicial complementar no momento oportuno, razão pela qual não há nulidade processual pela ausência de perícia judicial.

A responsabilidade civil do Banco do Brasil decorre da teoria do risco da atividade, uma vez que assumiu obrigações contratuais relacionadas à fiscalização da qualidade das obras e à garantia de entrega de imóvel em condições adequadas de habitabilidade.

O nexo causal entre a conduta omissiva do banco e os danos materiais experimentados pela autora restou demonstrado, sendo correta a condenação ao pagamento de indenização correspondente aos custos necessários à reparação do imóvel.

Os vícios construtivos verificados no imóvel, consistentes em infiltrações, desplacamento de pisos, falhas no sistema de esgoto e outros defeitos estruturais, extrapolam meros aborrecimentos cotidianos, comprometendo a habitabilidade e a segurança do imóvel.

O direito à moradia digna constitui direito fundamental social previsto no art. 6º da Constituição Federal, sendo violado pela entrega de imóvel em condições inadequadas de uso e segurança, especialmente em programa habitacional destinado a famílias de baixa renda.

A frustração do legítimo sonho da casa própria em razão de graves vícios construtivos configura dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento experimentado pela parte autora.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido reiteradamente a configuração de dano moral em hipóteses análogas envolvendo vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem ensejar enriquecimento sem causa.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso.

Tese de julgamento: “O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como agente executor da política pública habitacional e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).”

Tese de julgamento: “A frustração do direito fundamental à moradia digna decorrente de vícios construtivos graves em imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional popular configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica do sofrimento experimentado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 398, 405, 406, §1º, e 618; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 86, 98, §3º, 487, I, e 1.010; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Lei nº 5.194/1966; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.163.228/AM; STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.837/RN; STJ, REsp nº 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0802813-23.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 01.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802673-86.2022.8.14.0133, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 25.02.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e por ELENY BATISTA CARNEIRO contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo segundo em desfavor do primeiro.

A sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
CONDENAR
o
BANCO DO BRASIL S.A.
ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor quantificado na petição inicial, referente aos reparos necessários no imóvel, devidamente corrigido pelo INPC-A desde a juntada do laudo pericial (art. 389, §ú, do CC) e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária (art. 406, §1º, do CC), contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil Brasileiro).

b) Diante da
sucumbência recíproca e equivalente
, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser suportado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (art. 86 do CPC), devendo ser observada, em relação à parte autora, a regra prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Em suas razões recursais de, a autora sustenta, em síntese, que: os vícios construtivos existentes no imóvel ultrapassam o mero inadimplemento contratual, pois atingem diretamente o direito fundamental à moradia digna, os defeitos relatados, como infiltrações, rachaduras, problemas estruturais, falhas de acabamento e prejuízo ao uso regular do bem, configuram ofensa à dignidade, à segurança e à tranquilidade dos moradores, o dano moral seria presumido diante da impossibilidade de fruição plena de imóvel adquirido por pessoa de baixa renda no âmbito de programa habitacional e há precedentes reconhecendo a configuração de dano moral em hipóteses de vícios construtivos em unidades habitacionais populares, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco do Brasil, por sua vez, apresentou apelação sustentando, em síntese: (i) a ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que atua exclusivamente como agente financeiro da operação de crédito, sem qualquer responsabilidade técnica pela construção ou habitabilidade do imóvel financiado; (ii) a inexistência de previsão contratual que lhe imponha responsabilidade pelos vícios construtivos, destacando que a obrigação pela solidez da obra recai sobre a construtora, nos moldes do art. 618 do Código Civil e da Lei nº 5.194/66; (iii) a inaplicabilidade da teoria da responsabilidade objetiva ao seu caso, à luz do entendimento consolidado no REsp 1.163.228/AM e no AgInt no AREsp 2.048.837/RN do STJ, que distinguem a atuação do agente financeiro da atuação como executor de política pública; (iv) a ausência de validade do laudo técnico produzido unilateralmente pela parte autora, o qual não fora submetido ao contraditório, tampouco acompanhado de outros elementos técnicos idôneos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela anulação do decisum, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória com realização de perícia judicial.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a apelação da parte autora deve ser conhecida. Da mesma forma, conhece-se do apelo do Banco do Brasil.

2.

Das preliminares arguidas pelo Banco.

2.1.

Da ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente afastada na sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando a instituição financeira atua como agente executor de política pública habitacional, especialmente na gestão do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), assume posição que transcende a de mero financiador, integrando a cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos vícios construtivos.

A esse respeito, destaca-se o entendimento firmado pelo STJ:

“Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida”
[1]

No caso concreto, o contrato de financiamento qualifica expressamente o Banco do Brasil como instituição financeira oficial federal, agente executor do Programa Minha Casa, Minha Vida, circunstância que demonstra sua atuação para além da condição de mero financiador, evidenciando participação efetiva na política pública habitacional.

A responsabilidade decorre da atuação como executor do programa, o que atrai a incidência do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação dos serviços. A alegação de que atuaria como simples intermediário não prospera, haja vista que assumiu obrigações típicas de gestor dos recursos do FAR (Fundo de Arrendamento Residencial), inclusive no que tange à contratação e fiscalização das obras.

3.

Mérito.

3.1.

Da apelação do Banco do Brasil.

No mérito, verifica-se que a responsabilidade civil do banco recorrente está devidamente caracterizada. O laudo técnico acostado à inicial demonstra de forma inequívoca a existência de diversos vícios construtivos no imóvel adquirido pelo autor. Importante ressaltar que este laudo não foi impugnado especificamente pelo réu, que tampouco requereu a produção de prova pericial complementar quando instado a especificar provas, de forma que não há que se falar em nulidade ante a não realização de perícia técnica judicial.

A responsabilidade do Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa e representante do FAR, é objetiva, decorrente do risco da atividade desenvolvida. Como bem consignado na sentença, a instituição financeira assumiu contratualmente obrigações que vão além da simples intermediação financeira, incluindo a fiscalização da qualidade das obras e a garantia de que os imóveis sejam entregues em condições adequadas de habitabilidade.

O nexo causal entre a conduta omissiva do banco e os danos materiais está claramente evidenciado, não havendo que se falar em culpa exclusiva de terceiro que pudesse romper este nexo.

Assim, diante da prova inequívoca da existência de danos materiais relacionados a vícios de construção e da ausência de impugnação específica e prova em contrário por parte do réu, correta a sentença ao condenar o Banco do Brasil ao pagamento da indenização no valor apontado no laudo técnico, correspondente aos custos necessários à reparação do imóvel.

3.2.

Da apelação da Parte Autora.

O recurso merece parcial provimento.

O autor adquiriu imóvel vinculado ao Programa Minha Casa, Minha Vida, na faixa 1, firmando contrato com o Banco do Brasil, na qualidade de agente executor do programa. Após a imissão na posse, foram constatados diversos vícios construtivos, os quais restaram devidamente comprovados por laudo técnico, que apontou desplacamento de pisos, infiltrações, falhas no sistema de esgoto, ineficiência do interfone, entre outros.

As circunstâncias vivenciadas pela parte autora extrapolam os meros dissabores do cotidiano, configurando efetiva violação a direitos da personalidade. As fotografias e os laudos técnicos juntados aos autos demonstram, de forma cabal, a precariedade das condições do imóvel, cujos vícios — tais como desplacamento generalizado de pisos, manchas, infiltrações pelas esquadrias e defeitos no sistema de esgoto — comprometem sua habitabilidade e segurança.

O direito à moradia digna, insculpido no art. 6º da Constituição Federal como direito fundamental de natureza social, foi claramente violado pela entrega de imóvel em condições inadequadas, ensejando reparação por dano moral.

Ademais, tratando-se de programa habitacional voltado a famílias de baixa renda, a frustração legítima do sonho da casa própria, diante de vícios construtivos graves, possui aptidão para gerar sofrimento que transcende o mero aborrecimento.

Este entendimento alinha-se com a jurisprudência desta Corte, que tem reconhecido de forma reiterada a configuração do dano moral em casos similares:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROGRAMA "MINHA CASA, MINHA VIDA". VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCIADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Darlene Ribeiro Silva e Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Indenizatória, condenou o Banco ao pagamento de R$ 17.832,48 a título de danos materiais, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do programa "Minha Casa, Minha Vida". A autora recorre para incluir indenização por danos morais, enquanto o Banco recorre alegando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os problemas construtivos justificam a condenação em danos morais; (ii) determinar a legitimidade passiva e a responsabilidade do Banco do Brasil S.A. pelos vícios construtivos; (iii) analisar se a demanda se caracteriza como demanda predatória, conforme alegado pelo Banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os danos morais decorrem da frustração do direito à moradia digna, agravados pela insegurança e pelo temor de que o imóvel, com vícios construtivos, possa comprometer a segurança da autora e de sua família, configurando-se como um dano extrapatrimonial relevante, que não se resume a mero aborrecimento.

A legitimidade passiva do Banco do Brasil é reconhecida, uma vez que a instituição financeira atua não apenas como agente financiador, mas também como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela execução do programa habitacional, sendo solidariamente responsável pelos vícios construtivos.

A alegação de demanda predatória é rejeitada, pois a simples existência de outros processos semelhantes não caracteriza má-fé ou abuso do direito de ação. A parte autora apresentou elementos mínimos que comprovam a probabilidade do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso de Darlene Ribeiro Silva parcialmente provido, para incluir a condenação em danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil, atuando como representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) no Programa "Minha Casa, Minha Vida", possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados.

A frustração do direito à moradia digna em razão de vícios construtivos graves configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Não se configura demanda predatória apenas pela existência de ações semelhantes, desde que o direito alegado tenha base probatória mínima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; Código Civil, arts. 389, 405, 406; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2019; STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26.09.2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802813-23.2022.8.14.0133 – Relator(a):
ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
01/04/2025
)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A. e Elisandra Ferreira Saldanha contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). A autora postula a condenação em danos morais. O Banco sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil é parte legítima para responder pelos vícios construtivos do imóvel financiado no PMCMV; e (ii) estabelecer se os danos morais devem ser reconhecidos em razão dos prejuízos decorrentes das falhas na construção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva, pois atuou como executor do PMCMV, não se limitando ao papel de mero agente financeiro, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. Os vícios construtivos foram devidamente comprovados por laudo técnico, e o Banco não impugnou de forma específica as conclusões apresentadas, tornando-se responsável pelos danos materiais.

5. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, abrange a entrega de imóveis em condições adequadas de habitabilidade. A frustração causada pela aquisição de imóvel com vícios graves configura dano moral in re ipsa, que independe de prova específica do sofrimento.

6. A indenização por danos morais deve ser fixada em valor proporcional, considerando a gravidade dos prejuízos experimentados e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso do Banco do Brasil desprovido.
Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Tese de julgamento:

1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóveis financiados no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida quando atua como executor do programa.

2. O dano moral decorrente da frustração do direito à moradia digna, em razão de vícios construtivos graves, configura-se in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, arts. 85 e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2.169.691, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 26/09/2022; TJRN, Apelação Cível nº 08013095620208205121, Rel. Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro, j. 12/09/2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2269761-71.2021.8.26.0000, Rel. Carlos Alberto de Salles, j. 12/02/2022.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802673-86.2022.8.14.0133 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em
25/02/2025
)

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando a extensão dos vícios constatados, os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido, sem configurar enriquecimento indevido, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Banco do Brasil S.A. e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Autor, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA desde esta decisão e acrescido de juros moratórios na forma do art. 406, §1º, do Código Civil a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Diante do aqui decidido, condeno o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
STJ. AgInt no REsp 1689255/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020

Belém, 23/06/2026